Tribunal: TJBA
Processo: 8034404-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034404-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: HELVANE RUBIA MAGALHAES VIEIRA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO BORGES OLIVEIRA FILHO, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AVASTIN (BEVACIZUMABE). TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA DE INTESTINO DELGADO EM ESTÁGIO AVANÇADO COM METÁSTASES. NEGATIVA DE COBERTURA POR USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de cobertura do medicamento Avastin (bevacizumabe) para tratamento de câncer metastático, sob o fundamento de uso off-label, mostra-se abusiva quando a prescrição médica está fundamentada em literatura científica e estudos que respaldam sua utilização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de considerar abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label, quando registrados na ANVISA e prescritos pelo médico assistente.

A Lei nº 14.454/2022 reforçou o caráter exemplificativo do rol da ANS, determinando a cobertura de tratamentos respaldados por evidência científica e indicação médica fundamentada.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano - deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8034404-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado,
HELVANE RUBIA MAGALHAES VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto